Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA.
1. A guarda compartilhada não desobriga a genitora, por si só, em contribuir com os encargos alimentícios devido aos filhos, cujo lar de referência é a residência paterna.
2. O valor fixado para prestação alimentícia deve, além de corresponder minimamente às necessidades básicas dos menores, buscar, à luz da proporcionalidade, equilíbrio financeiro entre os genitores, conforme a capacidade de cada um, de modo que ninguém fique sobrecarregado.
3. Apelo conhecido e improvido.